Tribunal: TJPA
Processo: 0801090-53.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10462 - Condomínio
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801090-53.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MARROQUIM ENGENHARIA LTDA, MARROQUIM JUNIOR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

AGRAVADO: LEONARDO FRANCO MORGADO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0801090-53.2017.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
LEONARDO FRANCO MORGADO.

ADVOGADO:
DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA nº 9.685.

ADVOGADO:
FELIPE GUIMARÃES DE OLIVEIRA – OAB/PA nº 20.198.

AGRAVADO:
MARROQUIM ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADO:
MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.

ADVOGADO:
LARISSA YSABELLE FERREIRA MARROQUIM – OAB/PA nº 24.440.

ADVOGADO:
DIEGO LEÃO CASTELO BRANCO – OAB/PA nº 15.817.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DEFERIMENTO DE LUCROS CESSANTES, UMA VEZ CONSTATADA QUE A ENTREGA DO IMÓVEL OCORREU ANTES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DO PERIGO NA DEMORA. OS VALORES VENCIDOS, SE CONSIDERADOS DEVIDOS AO FINAL DO PROCESSO, DEVERÃO SER CONCEDIDOS EM SEDE DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0801090-53.2017.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
LEONARDO FRANCO MORGADO.

ADVOGADO:
DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA nº 9.685.

ADVOGADO:
FELIPE GUIMARÃES DE OLIVEIRA – OAB/PA nº 20.198.

AGRAVADO:
MARROQUIM ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADO:
MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.

ADVOGADO:
LARISSA YSABELLE FERREIRA MARROQUIM – OAB/PA nº 24.440.

ADVOGADO:
DIEGO LEÃO CASTELO BRANCO – OAB/PA nº 15.817.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
LEONARDO FRANCO MORGADO
nos autos da Ação Ordinária nº 0603668-74.2016.814.0301, movida em desfavor de
MARROQUIM ENGENHARIA LTDA e MARROQUIM JUNIOR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para cassar a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo, ante o particular descabimento dos lucros cessantes antecipatórios
.

Em suas
razões
, o recorrente ressalta inicialmente a suposta entrega do imóvel ao autor/agravante, mas que na realidade se trata de uma obra inacabada, motivo pelo qual se encontra impossibilitado de usufruir do imóvel objeto da lide, fazendo
jus
ao recebimento de lucros cessantes antecipatórios, até que haja o efetivo cumprimento da obrigação pelas rés.

Contrarrazões
às
fls. ID num. 2724920 – Pág. 1-7
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 1º de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DEFERIMENTO DE LUCROS CESSANTES, UMA VEZ CONSTATADA QUE A ENTREGA DO IMÓVEL OCORREU ANTES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DO PERIGO NA DEMORA. OS VALORES VENCIDOS, SE CONSIDERADOS DEVIDOS AO FINAL DO PROCESSO, DEVERÃO SER CONCEDIDOS EM SEDE DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no tocante a questão atinente aos lucros cessantes, mantenho o entendimento exarado na decisão monocrática, a saber:

No mérito, repiso que ao receber o recurso de agravo de instrumento no efeito suspensivo, este Relator destacou que haviam elementos nos autos que demonstravam que o Agravado teria recebido as chaves do apartamento desde o dia 11/01/2017, ou seja, mais de cinco meses antes da decisão proferida pelo juízo a quo. Tal constatação afasta por completo a alegação de periculum in mora para fins de recebimento de lucros cessantes em sede de tutela de urgência. Sobre esta conclusão perfunctória, verifico que o Agravado não combateu em nenhum momento tal conclusão, bem como alegou inverdades ao dizer que a decisão agravada TERIA DEFERIDO o ajuste de alteração no ponto de água da cozinha para a sacada e a readequação de tubulações, contudo, assim restou consignado na decisão vergastada:

“No que diz respeito ao pedido de tutela de urgência para fins de a requerida providenciar os ajustes de alteração no ponto de água da cozinha para a sacada de serviço e ainda o de readequação das tubulações de água quente do vizinho instaladas pela própria construtora, não verifico, neste momento, a existência do requisito da probabilidade do direito, vez que de acordo com os e-mails juntados pelo autor, em relação ao primeiro haveria necessidade de pagamento de taxa extra, não havendo tal prova de pagamento nos autos, ao passo que em relação ao segundo, demandaria a realização de perícia e por consequência de prosseguimento do feito com a instrução do processo.” (grifei).

Com efeito, ainda que o pedido de tutela de urgência do Autor não tenha se resumido à concessão do pagamento de lucros cessantes, é inconteste que quanto aos outros pleitos, o juízo de base os rejeitou, não tendo havido irresignação adequada pelo Agravado.

Por fim, o Recorrido não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência do periculum in mora inverso, o qual refuta-se desde logo ante a demonstração da entrega do imóvel ao Autor antes mesmo da concessão da liminar.

Desta forma, no tocante a entrega da obra inacabada, tal análise deverá ficar adstrita ao juízo de piso, motivo pelo qual se ficar constatado o atraso na entrega do aludido empreendimento, da forma entabulada pelas partes, após a realização de perícia, os lucros cessantes poderão ser concedidos ao final do processo, em sede de sentença, não havendo prejuízo para as partes.

Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF.
LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO. PRESUNÇÃO. SÚMULA Nº 83/STJ
. TAXA. INCC. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. JUROS DE OBRA. ILICITUDE. PRAZO CONTRATUAL. CHAVES. UNIDADE AUTÔNOMA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 282/STF .

3. As razões recursais dissociadas do caso concreto atraem, por analogia, o óbice previsto na Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal.

5.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes,
cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes
.

6. É ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo contratualmente pactuado para a entrega das chaves de unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1749866/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para cassar a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo, ante o particular descabimento dos lucros cessantes antecipatórios
.

É como voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/05/2022